Tribunal: TJMT
Processo: 1023230-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023230-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO BARBOSA - CPF: 000.539.431-71 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.

I -
A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo
prescricional do título.

II – É
de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início

a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de
Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

III -
Na hipótese, apura-se que
,
embora os autos tenham permanecido paralisados por períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 03 (três) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título. Desta maneira, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Paulo Barbosa,

com o fito de reformar a decisão que, nos
a
utos da Ação de Execução
de
Título

Extrajudicial no 1033197-56.2019.8.11.0041, ajuizada
por
Cooperativa de Crédito,

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT,

rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo executado, ora agravante
.

Para tanto, o agravante sustenta que o exequente permaneceu inerte por um período

prolongado após a suspensão do processo por falta de bens penhoráveis.

Afirma que o
mero desarquivamento para realização de buscas

infrutíferas não tem o condão de obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso de

um ano, de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e julgar
extinto o feito executivo
.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi indeferido (id.
199370669
).

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso (Id.

236035684
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que

rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

Na ocasião, a parte executada, ora agravante,
sustenta a ocorrência da
prescrição intercorrente.

Trata-se
de
Ação de Execução de

Título Executivo Extrajudicial
,

fundada na
Cédula de Crédito Bancário –

N° B70732099-0

(
I
d
.
22118300
).

A ação foi distribuída em
26/07/2019
e
o despacho inicial
proferid
o
em
29/07/2019
, conforme
I
d
.
22140243
.

O
executad
o
foi devidamente citad
o
em
21/08/2019

(
I
d
.
22813076
), todavia,
deixou transcorrer
o prazo
sem efetuar o pagamento ou apresentar resposta, conforme certidão de Id.

23953167
.

Em que pesem as tentativas de satisfação da dívida, não obteve êxito o banco credor na localização de bens de propriedade d
o
executad
o
passíveis de
penhora.

Pois bem
.
Da análise minuciosa dos autos
,
verifica-se que
não
merece
m
prosperar as alegações
do agravante.

Com efeito, não se observa a paralisação injustificada dos autos por período superior ao prazo prescricional do título.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das
prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Nesse contexto, tem-se que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida na execução, sendo observado, em tais casos, o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

Nesse sentido é o enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Seguindo a mesma linha, o art. 206 -A, do Código Civil, disciplinou o entendimento acima citado,
in
verbis
:

Art. 206 -A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

Assim, em conformidade com a lei processual vigente, emerge que a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional para a execução do título executivo, e, após o decurso do referido prazo, sem a manifestação da parte exequente é que inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, que na hipótese dos autos é de
03
(
três
) anos, dispensando-se
,
para tanto
,
a intimação da parte credora para dar-lhe ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921 § 4o do CPC/15).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Desse modo,
da análise dos autos
,
apura-se que

embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos, enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça, não transcorreu imobilizado mais de 0
3
(
três
) anos, ou seja, por prazo superior ao da
prescrição do título.

Nesse contexto, é sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a
ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “
ad
infinitum
” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No entanto, verifica-se que, na hipótese,
não ocorreu a paralisação,
de

modo
deve ser
rejeitada
a tese de prescrição intercorrente, que, notadamente
,
não se relaciona à ausência de localização de bens passíveis de penhora
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Se o credor, sempre que intimado, manifestou nos autos em tempo razoável, não tendo o processo permanecido em paralisação continuada e ininterrupta suficiente para a perda da pretensão do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.
(N.U 1023206-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 10/06/2024)

Diante disso,
deve ser mantida a decisão que rejeitou a tese de

prescrição intercorrente, uma vez que não
restaram
paralisado
s
os autos por lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024